Tribunal: CARF
Processo: 13888.723481/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723481/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRINCESA TECELÃ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, à compensação não homologada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini
e Breno do Carmo Moreira Vieira.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada, decorrente da não
homologação das compensações objeto do Processo n° 13886.720826/2012-64, ao qual o
presente encontra-se apensado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723481/2012-81
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723481/2012-81

A multa isolada foi capitulada no §17 c/c §15 do art. 74, da Lei no 9.430/96, com
redação da Lei no 12.249/2010.
A base de cálculo para a aplicação da referida multa foi o valor não homologado,
aplicado o percentual de 50%:

Em impugnação, a empresa sustentou que a lavratura do auto de infração em
momento anterior à existência de decisão definitiva sobre o pedido de restituição e
compensações pretendidas constituiria afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa,
devendo o auto ser cancelado. Aduz a inconstitucionalidade da multa aplicada, por macular o
direito de petição, o direito de propriedade e por ter natureza confiscatória.
A 14a Turma da DRJ-RPO, acórdão no 14-50.336, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito pleiteado em
compensação não homologada, decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do poder judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA.
PREVISÃO
LEGAL
DE
EXISTÊNCIA
CONCOMITANTE
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
O parágrafo 18 do art. 74 da Lei n° 9.430 confirma ser possível o lançamento de multa
isolada antes de encerrada a discussão administrativa sobre não homologação de
compensação. Nele prevê-se expressamente a existência concomitante dos dois
processos quando dispõe que será suspensa a exigibilidade da multa em caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, ainda que lançamento da multa não seja impugnado.
Em recurso voluntário, a Recorrente mantém os argumentos de sua defesa
anterior. E acrescenta a tese de que cabe à autoridade, não declarar a inconstitucionalidade, mas
sim afastar a aplicação de norma inconstitucional. No caso a multa isolada violaria vários
princípios constitucionais, segundo sustenta.
É o relatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723481/2012-81

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
No Processo n° 13886.720826/2012-64, a Recorrente pleiteou o ressarcimento do
valor relativo à parcela do varejista inserida no preço quando da aquisição de combustível
diretamente de distribuidora, com supedâneo no art. 150, § 7o, da Constituição Federal e art. 4o
da Lei 9.718/98.
Com julgamento realizado em conjunto com o presente processo, restou definida a
impossibilidade do acolhimento da tese da Recorrente, porquanto não existe previsão legal na
sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS para que o consumidor final pessoa
jurídica possa ressarcir o valor das contribuições em relação às aquisições de combustíveis junto
às distribuidoras.
Diante da não homologação da compensação, deve ser mantida a exigência da
multa isolada. Contudo, confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Observe-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, teve a redação alterada: na
data da autuação a multa aplicava-se sobre o valor do crédito, e, atualmente, sobre o valor do
débito.
Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do presente processo, já
que o suposto crédito foi integralmente utilizado para compensação com débitos. A compensação
foi integralmente não homologada.
Contra aos argumentos - afastamento de lei inconstitucional, confisco, afronta ao
direito de petição e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa - impera a Súmula
CARF n° 2.
Por fim, no tocante à alegação de que a multa isolada somente poderia ser lançada
depois de proferida decisão administrativa definitiva que confirmasse a não homologação das
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723481/2012-81

compensações, tal questão resta definida, já que ambos os processos foram pautados para
julgamento em mesma sessão.
De toda a sorte, o §18 do art. 74 sana qualquer dúvida:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital